Tribunal: TJPA
Processo: 0024465-62.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024465-62.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO QUEIROZ

APELADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA E OMISSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em verificar ocorrência ou não de omissão da sentença quanto ao pedido
de substituição da vaga de garagem para o patamar térreo ao lado da vaga do apartamento 504 – Winter.

2.

No caso, concreto, não restou evidenciada julgamento citra petita, já que houve manifestação expressa do juízo singular que a pretendida substituição deveria ocorrer por outra vaga apropriada, ou seja, sem os problemas relacionados na inicial, rechaçando a preferência da parte

autora pela vaga especificada.

3.

Ademais, razoável e adequado o entendimento prolatado pela primeira instância, posto que conferir à recorrente uma vaga específica neste momento, pode atingir eventual direito de terceiro, considerando que desde a propositura da ação (2012) até o presente julgamento falta informações de que o espaço esteja disponível.

4.
R
ecurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO QUEIROZ
em face de sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta pela apelante em face da
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
.

Na inicial, pleiteou a autora, a
substituição da vaga de garagem com base na falta do

exercício de escolha que lhe competia no ato de compra do imóvel. Defendeu ainda que sua

vaga de garagem se encontra na pior posição e apresenta vícios estruturais, razão pela

qual o local ficaria alagadiço, tomando a área de difícil circulação entre outros prejuízos.

No ID 3680032 - Pág. 1/2, foi proferida sentença decretando a decadência da presente ação. Posteriormente, o Egrégio Tribunal prolatou decisão monocrática em sede de apelação anulando a sentença de primeira instância e determinando o regular processamento do feito (ID 3680035).

Em contestação, a empresa requerida reiterou novamente como preliminar a decadência do direito de ação por vício oculto, e no mérito, a inexistência de vícios ocultos na garagem e a inexistência de abusividade da cláusula 15.3 do contrato.

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 487, inciso I

do CPC, para condenar a parte requerida à substituição da vaga de garagem por outra

apropriada e decreto a nulidade do item 15.3 da cláusula contratual por reputá-la abusiva.

Condeno, ainda, a requerida em custas e honorários, estes em 10% do valor da

causa.
”

Da decisão, foi oposto embargos de declaração, que teve a seguinte decisão:

“
Analisando os Embargos de Declaração, verifico que na sentença retro não há

contradição, obscuridade, omissão ou erro material, razão pela qual rejeito os embargos

declaratórios, podendo a questão objeto da controvérsia ser objeto de recurso próprio em 2° Instância.
..”

Inconformado, apenas a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
3680047),
aduzindo que a sentença foi citra petita, tendo em vista que teria deixado de analisar todos os pedidos trazidos na inicial. Defende que a sentença foi omissa quanto ao item “f”, que pede
a substituição da vaga de paragem para o patamar térreo ao lado da vaga do apartamento 504 – Winter, tendo em vista o não exercido do direito de escolha que cabia a autora, além da má qualidade da vaga oferecida, eis ainda haver vagas à disposição da ré.

Diante disso, pede a reforma da sentença para que a omissão seja sanada.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (ID
3680048)
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1 Mérito recursal:

A parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
3680047),
aduzindo que a sentença foi citra petita, tendo em vista que teria deixado de analisar todos os pedidos trazidos na inicial.

Defende que a sentença foi omissa quanto ao item “f”, que pede
a substituição da vaga de paragem para o patamar térreo ao lado da vaga do apartamento 504 – Winter, tendo em vista o não exercido do direito de escolha que cabia a autora, além da má qualidade da vaga oferecida, eis ainda haver vagas à disposição da ré.

Pois bem e sem maiores delongas, entendo que a referida decisão não foi omissa, tendo em vista que o juízo de primeiro grau enfrentou a matéria. Vejamos:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 487, inciso I

do CPC
, para condenar a parte requerida à substituição da vaga de garagem por outra

apropriada
e decreto a nulidade do item 15.3 da cláusula contratual por reputá-la abusiva.

Com isso, entendo que a sentença foi clara ao determinar a substituição da vaga de garagem por outra apropriada, rechaçando assim a preferência da parte autora pela vaga especificada na petição inicial. Ademais, inviável acolher o pedido da apelante para escolher a vaga lado da vaga do apartamento 504 – Winter, dada a possibilidade de atingir eventual direito de terceiro, considerando que desde a propositura da ação (2012) até o presente momento falta informações de que ela esteja disponível, sendo adequado e razoável o entendimento da primeira instância que determinou a substituição da garagem por outra apropriada, ou seja, sem os problemas relacionados na peça preambular.

Diante disso, considerando que o inconformismo girou em torno apenas e tão somente quanto à nulidade da sentença em razão da não apreciação de pedido formulado na inicial, mas que, como visto, não restou configurado alegado vício, inexistindo o que sanar.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023